Tribunal: TJDFT
Processo: 0068708-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DESPACHO Cumpra-se, na íntegra, a determinação constante no ID. 64424820, remetendo-se os autos à Procuradoria de Justiça para que ofereça parecer. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12